Tribunal: TJSP
Processo: 1000284-90.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada na ação executiva – Anulação da sentença, que deixou de declarar o reconhecimento do pedido por parte do Fisco – Aplicação do art. 1013, §3o, inciso II, do CPC – Procedência dos embargos – Condenação da Municipalidade às verbas sucumbenciais, em razão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada na ação executiva – Anulação da sentença, que deixou de declarar o reconhecimento do pedido por parte do Fisco – Aplicação do art. 1013, §3o, inciso II, do CPC – Procedência dos embargos – Condenação da Municipalidade às verbas sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade – Ação executiva – Necessidade de prévia concessão, à exequente, de oportunidade de substituir os títulos executivos – Inteligência do art. 2o, §8o, da LEF – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000284-
90.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE
SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000284-90.2015.8.26.0090 -Voto no 8528
2
Apelação Cível no 1000284-90.2015.8.26.0090.
Apelante: Municipalidade de São Paulo.
Apelada: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô.
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem: Ana Paula Marconato Simões Matias Rodrigues.
VOTO No 8528
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal IPTU dos
exercícios de 2011 e 2012 Reconhecimento da ilegitimidade
passiva da apelada na ação executiva Anulação da sentença, que
deixou de declarar o reconhecimento do pedido por parte do Fisco
Aplicação do art. 1013, §3o, inciso II, do CPC Procedência dos
embargos

Condenação
da
Municipalidade
às
verbas
sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade Ação
executiva Necessidade de prévia concessão, à exequente, de
oportunidade de substituir os títulos executivos Inteligência do
art. 2o, §8o, da LEF Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça
Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Paulo em face da r. sentença de fls. 67/72, declarada a fls.
78/79, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal contra ela opostos por
Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô, julgou-os procedentes para
reconhecer a inexigibilidade do IPTU sub judice, em razão da irresponsabilidade da
embargante em relação ao tributo relativo ao exercício de 2011 e a 05/12 do valor
cobrado em relação ao exercício de 2012 e em razão da imunidade quanto a 07/12
do valor relativo ao exercício de 2012, extinguindo a ação executiva, nos termos do
art. 803, inciso I, do CPC e os embargos, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000284-90.2015.8.26.0090 -Voto no 8528
3
condenando, por fim, a Municipalidade embargada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC.
Alega, a Municipalidade apelante, que havia, em
Primeira Instância, reconhecido que a apelada não deveria estar no polo passivo, já
que a imissão na posse (pela desapropriação do bem) ocorrera posteriormente aos
fatos geradores e lançamentos de IPTU. Aduz que, naquela oportunidade, requereu a
substituição das CDA ́s para excluir a apelada do polo passivo, já que os
lançamentos haviam corretamente sido efetuados contra Ivan Michel Saad, todavia,
houve a extinção da ação executiva. Assim, defende que a r. sentença é nula, vez
que a decisão se referiu a argumentos que não alegou e, além disso, mesmo tendo
comunicado que o lançamento havia sido efetuado corretamente, não foi a ela aberta
vista dos autos, para troca das CDA ́s, em ofensa aos princípios da ampla defesa e
do devido processo legal. Busca, ao final, o provimento ao apelo, anulando-se a r.
sentença, para o fim de proceder à substituição dos títulos executivos, para
prosseguimento da ação executiva em nome do devedor cujo lançamento ocorreu
(Ivan Michel Saad).
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, com apresentação de contrarrazões a fls. 111/115.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Paulo ajuizou Execução Fiscal contra a Companhia do Metropolitano de São
Paulo - Metrô, com vistas à cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de
2011 e 2012 (fls. 01/03 dos autos da Execução Fiscal).
Não concordando com tal exação, e após a garantia
do Juízo, a executada apresentou Embargos à Execução Fiscal, sustentando que o
imóvel sobre o qual recaíram as exações foi por ela desapropriado, para ampliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000284-90.2015.8.26.0090 -Voto no 8528
4
da Linha 5 Lilás do Metrô, tendo se imitido na posse do bem em 28/05/2012 (fls.
42/43), razão pela qual os débitos anteriores a essa data (IPTU de 2011 e 2012,
inclusive) seriam de responsabilidade do expropriado (detentor da posse da área no
1o dia de cada ano fiscal, nos termos do art.14 da Lei Municipal no 6.989/66), até
porque houve aquisição originária da propriedade do imóvel, esta sendo liberada de
quaisquer ônus anteriores. Defendeu, também, ser beneficiária de imunidade
tributária recíproca, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “a”, da CF. Requereu,
assim, o recebimento dos embargos com efeito suspensivo e, ao final, o seu
provimento, com a extinção da ação executiva.
A fls. 56, a Municipalidade embargada informou
que não iria impugnar os embargos, requerendo a sua extinção sem ônus por
falta de oposição (Ofício 415/31/2016), não sendo o caso da aplicação da
Súmula no 392, pois os lançamentos haviam sido efetuados em relação ao antigo
proprietário. A fls. 61, reiterou sua manifestação anterior.
A executada, todavia, a fls. 63/66, requereu a
procedência dos embargos, vez que, malgrado a dívida não ser de sua titularidade, a
embargada ajuizou a ação executiva em face dela, conforme exordial e CDA ́s que a
instruíram, não prosperando, portanto, os argumentos de que os lançamentos foram
efetuados em nome do antigo proprietário.
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença de fls. 67/72,
que julgou os embargos procedentes e extinguiu a ação executiva.
Entendeu a MM. Magistrada a quo que, embora o
Município tivesse apresentado impugnação, defendendo que o tributo seria
devido pela expropriante, ante a sua natureza propter rem, e que a embargante
não teria direito à imunidade tributária, ou somente relativamente aos débitos
posteriores à imissão na posse, o Município, em verdade, havia lançado o tributo
em nome da expropriante no ano anterior e no ano da imissão na posse,
reconhecendo-a como contribuinte e, não, como responsável tributário. Elucidou,
ainda, que também não seria o caso de acolher a tese da embargante, vez que o
expropriado deveria responder pelos débitos relativos ao imóvel até a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000284-90.2015.8.26.0090 -Voto no 8528
5
imissão na posse. Desse modo, concluiu que o tributo relativo aos exercícios
anteriores a 2012 seriam de responsabilidade do expropriado, bem como aquele
relativo ao exercício de 2012 até a imissão na posse pela expropriante, e seriam de
responsabilidade desta, ora embargante, os débitos relativos aos meses posteriores à
imissão na posse e aos exercícios posteriores, todavia, nesse caso, caberia a ela o
reconhecimento da imunidade tributária relativamente a esse período.
Não
concordando
com
tal
decisum,
a
Municipalidade apelou, recurso esse que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente,
como
já
explicitado
alhures,
realmente o D. Juízo a quo, na decisão recorrida, relatou argumentação que a
Municipalidade não apresentou em sede de impugnação. Pelo contrário, o Fisco
embargado reconheceu que teria havido um erro, ao constar a apelada no polo
passivo da ação executiva.
Ou seja, a Municipalidade reconheceu, ainda que
indiretamente, em sede de impugnação, que a apelada era parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação executiva, mas requereu a extinção dos embargos
porque, logicamente, não queria suportar os ônus sucumbenciais advindos da
procedência dos embargos, em razão do princípio da causalidade.
Todavia, o D. Juízo a quo, equivocadamente, não
considerou o reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada, advindo da
própria Municipalidade, analisando novamente, conforme seu entendimento, a
questão da sujeição passiva, quando, na verdade, em face do aludido
reconhecimento da pretensão, deveria simplesmente declará-lo, condenando o Fisco
ao pagamento da sucumbência nos embargos, vez que, pelo princípio da
causalidade, a ação executiva, quanto à ora apelada, seria extinta pela sua
ilegitimidade passiva.
Não foi o que ocorreu. O D. Juízo a quo não julgou
os embargos em conformidade com o reconhecimento do pedido pela
Municipalidade, entrando no exame do direito pleiteado e reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000284-90.2015.8.26.0090 -Voto no 8528
6
Desse modo, diante do prejuízo causado à
Municipalidade (não há nulidade sem prejuízo), já que a ação executiva foi extinta
por ser o título executivo extrajudicial inexigível, de rigor, a anulação da sentença,
tal como pleiteada pela apelante.
Contudo, nos termos do art. 1013, §3o, inciso II, do
CPC (“Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando: (...) II - decretar a nulidade da sentença por
não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir”), passa-se à
análise do mérito dos embargos e, consequentemente, dos seus efeitos na ação
executiva.
No tocante aos Embargos à Execução Fiscal,
realmente eles merecem ser julgados procedentes, e não extintos, porque, repita-se,
a Municipalidade reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada e, por ter ajuizado
ação executiva em face de quem não era sujeito passivo das exações, merece ela ser
condenada à sucumbência nessa ação.
Desse modo, devem ser julgados procedentes os
embargos opostos, extinguindo-se, em razão disso, a ação executiva quanto à
apelada, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a
Municipalidade ao pagamento das custas e despesas processuais eventualmente
despendidas pela embargante, bem como dos honorários advocatícios de seus
patronos, arbitrados em 10% do valor da causa atualizado, nos termos do art.
85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC.
Quanto à ação executiva, diferentemente do
quanto decidido em Primeiro Grau, e a despeito do pedido municipal ter sido
implícito na impugnação de fls. 56 (não expresso), a demanda não deve ser extinta,
vez que o seu prosseguimento se faz necessário, dando-se à Fazenda a
oportunidade de substituir as CDA ́s que a embasam, dotadas de mero defeito
formal, a fim de constar o expropriado (Ivan Michel Saad) no polo passivo da ação,
por aplicação do art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, conforme orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000284-90.2015.8.26.0090 -Voto no 8528
7
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS
DE VALIDADE. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA
CERTIDÃO
DA
DÍVIDA
ATIVA,
ANTES
DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE
CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
392
DO
STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora